Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723260-26.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ILDEMAR CARVALHO TAVARES AGRAVADO: CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 31508102) interposto por ILDEMAR CARVALHO TAVARES (Autor/Apelante), em face da decisão monocrática deste Relator (ID 31130241), que NÃO CONHECEU do recurso de apelação do Agravante por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. O BANCO PAN SA apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 32150019), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso sob o argumento de que se trata de simples repetição dos argumentos contidos no recurso de apelação (ID 28459957), sem impugnação especifica aos termos da decisão agravada, configurando-se violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme preconiza o art. 1.021, §1 o, do CPC. A Apelada CARDOZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – EPP não apresentou contrariedade ao agravo interno (ID 34042474). Diante do exposto, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre a referida preliminar suscitada pela Instituição Financeira, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022 18:58:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador